Tribunal: STF
Processo: ARE 1540802
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA DE 17%. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.262 DO STF. TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE RELATIVAMENTE À RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ARESTO RECORRIDO QUE AUTORIZA APENAS A COMPENSAÇÃO. HIPÓTESES DISTINTAS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. IRRESIGNAÇÃO, TAMBÉM, QUANTO À RESTITUIÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO PARTICULAR. OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 168, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado assentou a possibilidade de compensação na hipótese, ao fundamento de que não se trata de sentença que determina o pagamento, mas que permite a compensação escritural tributária.



    Afirma-se a similaridade entre o Tema 831 e a matéria tratada nos autos, pois o que se discute é se decisão proferida no âmbito do mandado de segurança que autoriza acompensação escritural constitui exceção ao art. 100 da CF/88, o qual determina que todas as dívidas das Fazendas Públicas, oriundas de decisões judiciais, devem se submeter ao regime de precatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que decisão proferida no âmbito do mandado de segurança autorizando a compensação escritural submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do Tema 1.262 ao caso dos autos, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.



    Com efeito, observa-se a inaplicabilidade da orientação fixada no Tema 1.262 para os casos de compensação, uma vez que o precedente se limitou a firmar entendimento quanto a possibilidade da restituição na via administrativa.



    Nesse contexto, ressalta-se que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    (ARE 1.481.993 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.525.877 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente